Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA MATERIAL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admitida a Apelação do Réu e havendo sucumbência material da parte Autora, ainda que julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, a via da Apelação Adesiva revela-se adequada para a Requerente questionar os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Precedente do c. STJ.
2. Considerando que o Réu está exercendo, sem nenhuma justificativa fática ou jurídica, a posse do imóvel cuja propriedade pertence exclusivamente à Autora, resta configurada a posse injusta do bem, fazendo jus a Requerente à reintegração na posse do apartamento.
3. Nos termos do art. 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado".
4. A citação válida, na hipótese de comodato verbal sem prazo definido, constitui o comodatário em mora e a partir desse momento caracteriza o esbulho.
5. Em se tratando de sentença que condena o Réu na obrigação de desocupar o imóvel esbulhado da Autora, cujo proveito econômico é inestimável, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
6. Apelação do Réu e Recurso Adesivo da Autora conhecidos e não providos.